Tribunal: TJMT
Processo: 0007148-96.2014.8.11.0064
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007148-96.2014.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), DIONE APARECIDO PEREIRA - CPF: 016.079.711-00 (APELANTE), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), ELENIR AVELINO DE SOUZA - CPF: 482.370.781-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 129, § 9o , DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – ALMEJADO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – CABIMENTO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E GENÉRICA UTILIZADAS PARA INCREMENTAR OS VETORES DA CULPABILIDADE E DO MOTIVO DO CRIME – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO FIXADA EM FAVOR DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NA PEÇA ACUSATÓRIA – AMPLA DEFESA DEVIDAMENTE OPORTUNIZADA –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. A fundamentação que valora a culpabilidade do agente não deve se apresentar inidônea e genérica e, além disso,
tão somente a consciência da ilicitude da conduta não se presta ao desvalor dessa circunstância judicial, visto que tal fundamento é
aplicável de forma indistinta a praticamente qualquer delito dolosamente cometido por agente imputável.

No mesmo sentido
, o motivo do crime deve ser fundamentado concretamente, podendo apenas ser reconhecido como desabonador, caso não integre o tipo penal e não configure agravante ou atenuante ou, ainda, causa de aumento ou diminuição de pena.

2.

Não há que se falar em cerceamento de defesa e violação ao princípio do contraditório quando devidamente oportunizado ao apelante, desde a origem da marcha processual, insurgir-se no momento oportuno sobre o pedido de pagamento de indenização à vítima, vindo a optar por se quedar inerte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Dione Aparecido Pereira
em face da sentença em que restou condenado à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, em razão da prática do delito previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, bem como ao pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) em favor da vítima a título de indenização.

Inconformada, a Defesa requer a redução da pena-base ao piso legal, aduzindo que as fundamentações lançadas para a valoração das circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Estatuto Repressivo são inerentes ao tipo penal. Ainda, pugna pela exclusão do valor fixado pelo juízo a título de indenização.

Em contrarrazões, o Ministério Público pleiteia a manutenção da sentença censurada.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o parcial provimento do recurso apesar para tão somente fixar a pena-base no mínimo lega.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se que
Dione Aparecido Pereira
foi denunciado e condenado
à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto,
pela
prática do delito previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006, porque no dia 04 de outubro de 2014, por volta das 6h, na residência localizada na Rua Benedito Salomé, no 871, Jardim Panorama, no município de Rondonópolis/MT, ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira,
Elenir Avelino de Souza
, acarretando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais, no Exame Complementar e na reprodução fotográfica juntada aos autos.

Nesta instância, a Defesa pretende a redução da pena-base ao patamar mínimo, aduzindo que as fundamentações lançadas para a valoração das circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Estatuto Repressivo são inerentes ao tipo penal. Ainda, pugna pela exclusão do valor fixado a título de indenização

Extrai-se da sentença que o juízo
a quo
negativou a
culpabilidade
do réu e o
motivo do crime
, vindo a estabelecer a reprimenda basilar em
04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção,
em regime inicial aberto.

Quanto à culpabilidade do agente, a magistrada de primeiro grau assentou que o réu era plenamente imputável ao tempo do crime, devendo ter agido com conduta diversa da que teve, e, além disso, possuía total consciência da ilicitude da conduta delituosa. Já n
o tocante ao motivo do crime, a exasperação da pena-base se deu porque o réu lesionou a vítima sem nenhum motivo aparente, o que demonstrou a banalidade da ação.

Analisando-se os fundamentos emanados na sentença, é forçoso reconhecer o uso de argumentos ilegítimos e inerentes ao tipo penal na exasperação da reprimenda.

Nesse ponto, registre-se que a fundamentação que valorou a
culpabilidade
do agente se apresentou inidônea e genérica. Ainda, importante ressaltar que
tão somente a consciência da ilicitude da conduta não se presta ao desvalor dessa circunstância judicial, visto que tal fundamento é
aplicável de forma indistinta a praticamente qualquer delito dolosamente cometido por agente imputável.

À vista disso, nota-se a juíza de primeiro grau articulou os elementos
imputabilidade
,
consciência da ilicitude
e
exigibilidade de conduta diversa
para valorar a culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, elementos esses constitutivos, em verdade, da culpabilidade componente do conceito analítico de crime [para a teoria tripartida: fato típico, ilícito e culpável] ou pressuposto de aplicação da pena [para a teoria bipartida], não observando, por conseguinte, o princípio da individualização das penas.

Da mesma forma, o juízo majorou a pena-base em razão do
motivo do crime
sem a devida fundamentação concreta. Como sabido e inocorrente no caso concreto, essa circunstância judicial somente poderá ser reconhecida como desabonadora caso não integre o tipo penal e não configure agravante ou atenuante ou, ainda, causa de aumento ou diminuição de pena.

Assim, apesar de ser inegável a larga margem de discricionariedade reservada ao sentenciante na aplicação da pena-base, não se pode olvidar que se trata de uma discricionariedade vinculada aos vetores do artigo 59 do Código Penal e pelos motivos concretos a ensejarem a fixação da sanção básica. Logo, afastando-se a negativação das circunstâncias judiciais supracitadas, redimensiona-se a pena-base ao mínimo legal, qual seja,
03 (três) meses de detenção
.

Na segunda fase da dosimetria da pena, conquanto certa a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal, tendo em vista a confissão voluntária do acusado, a fixação da sanção basilar no mínimo legal obsta sua transposição a patamar inferior em consequência de eventuais atenuantes, por força da adstrição aos limites previstos no tipo penal e do que anuncia a súmula 231 do STJ: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Na terceira fase dosimétrica não existe qualquer causa de aumento ou diminuição de pena aplicável ao caso, de sorte que se torna definitiva a pena de
03 (três) meses de detenção
.

Conserva-se o regime inicial aberto, a luz do artigo 33, §2o, “c” do Código Penal.

Por fim,
em relação ao pagamento de
indenização civil
em favor da vítima, que foi fixada pela magistrada de primeiro grau no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais),
a Defesa aduz o não cabimento de reparação de danos sem o exercício do contraditório. Entretanto, extrai-se da inicial acusatória que o Ministério Público requereu o pagamento de indenização civil pelo denunciado, por ocasião da prolação da sentença penal, indo de acordo com a compreensão solidificada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, convém ressaltar o entendimento sedimentado, veiculado em sede de
recurso repetitivo
apreciado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça: “
Nos casos de
violência contra a mulher

praticados no âmbito doméstico e familiar
, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida
, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(Tema 983. REsp 1.643.051/MS. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. DJe 08.03.2018).

Ademais, não há que se falar em cerceamento de defesa e violação ao princípio do contraditório quando devidamente oportunizado ao apelante, desde a origem da marcha processual, insurgir-se no momento oportuno sobre o pedido de pagamento de indenização à vítima, vindo a optar por se quedar inerte
.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso manejado por
Dione Aparecido Pereira,
tão somente para redimensionar a pena definitiva em
03 (três) meses de detenção
, a ser cumprido em regime inicialmente aberto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020